Tribunal: TJSP
Processo: 2286011-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de bloqueio de circulação dos veículos encontrados em nome dos agravados via sistema Renajud – medida que somente se justifica em casos excepcionais, tais como na hipótese de risco de desaparecimento do bem ou quando ele não for encontrado – não ocorrência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido do agravante de bloqueio de circulação dos veículos encontrados em nome dos agravados via sistema Renajud – medida que somente se justifica em casos excepcionais, tais como na hipótese de risco de desaparecimento do bem ou quando ele não for encontrado – não ocorrência no caso dos autos – finalidade patrimonial da medida que se atende por meio da restrição de transferência.

REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DOS AGRAVADOS – ADMISSIBILIDADE – insucesso das tentativas de localização de bens feitas pelo agravante – impenhorabilidade do salário que não é absoluta – além da exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC, a jurisprudência vem caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o sustento dele – caso dos autos, todavia, em que sequer se sabe se o agravado tem emprego formal e qual seria o valor de seu eventual salário – cabimento da expedição de ofício ao INSS para a busca de tais informações – possibilidade ou não de penhora de percentual do salário que deverá ser verificada oportunamente, à luz das informações prestadas pela referida entidade – decisão reformada apenas para o fim de deferir o requerimento de expedição do ofício em referência, determinado ainda o regular prosseguimento da execução.

Resultado: agravo parcialmente provido.